Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-29.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000044-29.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTINA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, CLEONICE FERRAZ, DENISE PEREIRA SOARES, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, FLAUDIR FERREIRA, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, GERALDO MEDEIROS DOS SANTOS, HERMILIO PINHEIRO DE MACEDO FILHO, JOAO DIAS NETO, JOSEFA SOARES DA COSTA, JUCILNEIDE DRUMOND PONTE, LUCIA FERREIRA DE LIMA, MARIA EDNA MONTEIRO, MARINA GONCALVES DE MORAIS, MARISE CASTILHO PEREIRA SILVA, NEMESIO SOUSA BATISTA, RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RITA DE CASSIA QUIRINO, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, VALERIA MOREIRA SILVA, FRANCILEIDE PAES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da notícia do falecimento da credora JOSEFA SOARES DA COSTA (certidão anexa), intimem-se os seus sucessores, no endereço indicado no documento anexo, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Escoado o prazo sem manifestação, ARQUIVE-SE o precatório com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac